Tribunal: TJDFT
Processo: 0709651-55.2019.8.07.0009
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS. OMISSÃO INEXISTENTE. RECURSO DO ORA EMBARGANTE PARCIALMENTE PROVIDO. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS. LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA (Lei n. 9.099/95, Art. 55): VERBAS SUCUMBENCIAIS, DEVIDAS SOMENTE PELO RECORRENTE INTEGRALMENTE VENCIDO. EMBARGOS REJEITADOS.